Tribunal: TJMT
Processo: 1036564-41.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036564-41.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Desconsideração da Personalidade Jurídica, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), EMPREENDIMENTOS NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA - ME - CNPJ: 03.829.090/0001-16 (AGRAVANTE), ANA MARIA DE ARRUDA PAULA - CPF: 109.181.401-53 (AGRAVANTE), MOACIR FRANCISCO DE PAULA - CPF: 008.332.071-72 (AGRAVANTE), JOSE ERNESTO DA SILVA NETO - CPF: 240.649.471-34 (AGRAVADO), SARA DE LOURDES SOARES ORIONE E BORGES - CPF: 395.349.601-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREJUDICIAL DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AFASTAMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MENOR. RELAÇÃO DE CONSUMO. ÓBICE AO RESSARCIMENTO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIZAÇÃO DOS SÓCIOS. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que julgou procedente o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, determinando a extensão dos efeitos da obrigação aos bens particulares dos sócios da empresa Agravante, em razão da inviabilidade de satisfação do crédito pela pessoa jurídica.

II. Questão em discussão

2. Discute-se: (i) se houve cerceamento de defesa pela ausência de instrução probatória; e (ii) se estão presentes os requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica, à luz da Teoria Menor do artigo 28, §5
o
, do Código de Defesa do Consumidor.

III. Razões de decidir

3. O juiz é o destinatário da prova e pode indeferir diligências meramente protelatórias, conforme artigos 370 e 371 do CPC. No caso, a ausência de instrução probatória não configurou cerceamento de defesa, pois os elementos constantes dos autos eram suficientes para o julgamento da controvérsia.

4. A Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica, aplicável às relações de consumo, não exige a demonstração de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, bastando que a personalidade jurídica constitua óbice ao ressarcimento do consumidor.

5. No caso concreto, restou demonstrado que a empresa Agravante promoveu a revenda fraudulenta dos terrenos adquiridos pelo Agravado, utilizando-se da personalidade jurídica para inviabilizar o cumprimento de decisão judicial transitada em julgado.

6. Considerando a inexistência de bens penhoráveis da empresa e a frustração da execução, correta a decisão que determinou a responsabilização direta dos sócios.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O indeferimento de provas meramente protelatórias não configura cerceamento de defesa. 2. No âmbito das relações de consumo, a desconsideração da personalidade jurídica prescinde da comprovação de confusão patrimonial, bastando a demonstração de que a personalidade jurídica constitui obstáculo ao ressarcimento do consumidor.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 370 e 371; CDC, art. 28, §5º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1560415/DF; STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1990570/SP; TJMG, AI 10000212009641001.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

T
rata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela pessoa jurídica
Empreendimentos Nossa Senhora da Guia Ltda.-ME, por Ana Maria de Arruda Paula e Moacir Francisco de Paula
, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica n.
1002505-35.2023.8.11.0041
, manejado pelo Recorrido, julgou procedente o pedido, determinando a extensão dos efeitos da obrigação aos bens particulares dos sócios da empresa Recorrente (id. 259891171, págs. 02/04).

Os Recorrentes pretendem a reforma da decisão recorrida, levantando a prejudicial de cerceamento de defesa, já que não foram oportunizados o contraditório e a ampla defesa, mesmo havendo pedidos de instrução processual.

Defendem que o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que é imprescindível a instrução probatória nos casos de desconsideração da personalidade jurídica, especialmente quando há controvérsia sobre a existência de confusão patrimonial ou abuso da personalidade jurídica.

Afirmam que não ficou demonstrado o abuso da personalidade jurídica, pois a simples inexistência de bens penhoráveis ou a má administração não são suficientes para a quebra do manto da personalidade jurídica.

Salientam que não há elementos que comprovam a confusão patrimonial, sendo que o Recorrido apresentou apenas alegações genéricas.

Ao final, postulam a concessão do efeito suspensivo.

O efeito pretendido não foi concedido (id. 260438157, págs. 01/04).

O Recorrido apresentou a contraminuta, defendendo o não provimento do Recurso (id. 263571279, págs. 01/03).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

C
omo explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela pessoa jurídica
Empreendimentos Nossa Senhora da Guia Ltda.-ME, por Ana Maria de Arruda Paula e Moacir Francisco de Paula
, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica n. 1002505-35.2023.8.11.0041, manejado pelo Recorrido, julgou procedente o pedido.

Colhe-se dos autos de origem que José Ernesto da Silva Neto instaurou o Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, em face da pessoa jurídica Empreendimentos Nossa Senhora da Guia Ltda., salientando que
adquiriu da Requerida, em 1986, os Lotes ns. 21 e 22, da Quadra 58, no Loteamento Parque Paiaguás, devidamente registrados.

Alegou, na inicial, que a empresa Requerida, de forma fraudulenta, realizou a revenda dos terrenos a terceiros após cancelar a matrícula dos imóveis por meio de publicações em editais sob a justificativa de inadimplência.

Salientou que, na ação principal n, 0037458-28.2012.8.11.0041 (Indenização por Danos Materiais e Morais), com sentença transitada em julgado em 23/01/2017, reconheceu-se o seu direito, mas, apesar das tentativas de execução, não foram localizados bens penhoráveis da Requerida.

Defendeu que a Requerida se utilizou de sua personalidade para encobrir atos ilícitos, promovendo vendas fraudulentas e lesivas e que, mesmo funcionando, não foram identificados bens em seu nome, o que sugere diluição patrimonial entre a pessoa jurídica e seus sócios.

Sustentou que no caso deve ser aplicada a Teoria Menor, conforme artigo 28, §5
o
, do CDC.

Ao final, requereu a desconsideração da personalidade jurídica da Requerida, determinando a integração no polo passivo da Execução, de forma solidária, os sócios da referida empresa, quais sejam: Ana Maria de Arruda Paula e Moacir Francisco de Paula.

A Magistrada singular proferiu decisão, ficando a parte dispositiva assim grafada:

Ante ao exposto, julgo
PROCEDENTE
o pedido de desconsideração da personalidade jurídica formulado por JOSÉ ERNESTO DA SILVA NETO, para estender os efeitos da obrigação aos bens particulares dos sócios ANA MARIA DE ARRUDA PAULA e MOACIR FRANCISCO DE PAULA, integrando-os no polo passivo da execução. (Sic).

A Requerente opôs o Recurso de Embargos de Declaração que foram rejeitados pela Juíza
a quo
, nos seguintes termos:

Diante do exposto
, acolho os presentes embargos de declaração para sanar a omissão e, onde se lê na sentença:

“Custas pela parte autora.”

Leia-se:

“Custas pela parte requerida.”

Inconformados,
a pessoa jurídica
Empreendimentos Nossa Senhora da Guia Ltda.-ME e as pessoas físicas, Ana Maria de Arruda Paula e Moacir Francisco de Paula
,
interpuseram o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

Inicialmente, cumpre analisar a prejudicial de cerceamento de defesa, levantada pelos Agravantes.

Da Prejudicial de Cerceamento de Defesa

Os Recorrentes levantam a prejudicial de cerceamento de defesa, argumentando que não foram oportunizados o contraditório e a ampla defesa, mesmo havendo pedidos de instrução processual.

O Código de Processo Civil, sobre a produção de prova, nos artigos 370 e 371, assim dispôs:

Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.

Vê-se, portanto, que incumbe ao magistrado verificar as provas necessárias à instrução do processo e indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Nesse sentido, trilha a doutrina:

A produção de provas de alegações de fatos impertinentes, ou seja, que não se relacionam à causa posta à apreciação do juiz, é medida inútil, e por isso deve ser evitada em prol do princípio da economia processual. (...) Também são considerados irrelevantes os fatos impossíveis e os de prova impossível, por disposição da lei (p. ex., prova contra presunção absoluta) ou pela natureza do fato (perícia sobre bem que não existe mais).
É justamente por isso que o juiz, destinatário da prova, deve no saneamento do processo fixar os pontos controvertidos que serão objeto de prova, para evitar o desenvolvimento de atividade probatória inútil.
(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de direito processual civil. Volume único. 12. ed. Salvador: Ed. JusPodivm, 2019. p. 714). (Destaquei).

Sendo assim, caso o julgador repute prescindível ao deslinde da lide, a produção de determinada prova requerida pela parte, poderá indeferi-la, sem que isso configure cerceamento do direito de defesa.

No caso em tela, entendo que
a não apreciação do requerimento de produção de prova não configurou cerceamento de defesa, já que o depoimento pessoal dos Agravantes, pessoas físicas, e a oitiva de testemunhas não contribuiriam ao deslinde da controvérsia.

Ademais, o inadimplemento e a ausência de bens passíveis de penhora, em nome da pessoa jurídica, são questões incontroversas nos autos de origem.

Nessa quadra, em vista de o julgador ser o destinatário da prova, tenho que a prolatação da decisão recorrida, sem que houvesse a produção da prova requerida pelos Recorrentes, não configura violação ao devido processo legal. Logo, não há falar em cerceamento de defesa.

Sendo assim, afasto a prejudicial de cerceamento de defesa.

Do Mérito

É sabido que a desconsideração da personalidade jurídica no ordenamento jurídico brasileiro é disciplinada pelo artigo 50, do Código Civil, aplicável em hipóteses de abuso da personalidade, caracterizado pelo desvio de finalidade ou confusão patrimonial.

Entretanto, no âmbito das relações de consumo, vige a regra específica, prevista no artigo 28, do Código de Defesa do Consumidor, que, em seu §5
o
, adota a chamada Teoria Menor.

De acordo com a referida Teoria, basta que a personalidade jurídica constitua obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados ao consumidor para que seja autorizada sua desconsideração, independentemente da necessidade de comprovação de confusão patrimonial ou desvio de finalidade.

Corroborando o entendimento, trago à baila os seguintes arestos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA N. 284 DO STF. DECISÃO MANTIDA. 1.
"O entendimento do acórdão recorrido amolda-se aos termos da jurisprudência desta Corte, segundo a qual a aplicação da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica da empresa é justificada pelo mero fato de a personalidade jurídica representar um obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores, nos termos do § 5º do artigo 28 do CDC
, o que atrai o teor da Súmula 83/STJ" ( AgInt no AREsp 1560415/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 01/04/2020). 2. É inadmissível o recurso especial, se a deficiência em sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia, a teor da Súmula n. 284/STF. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 1990570 SP 2021/0306792-0, Data de Julgamento: 25/04/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/04/2022). (Negritei).

PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO CÍVEL - INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - CDC - NORMA DE CARÁTER COGENTE - DECISÃO
EXTRA PETITA
- INOCORRÊNCIA - DESCONSIDERAÇÃO - HIPÓTESE ART. 28, § 5º, DO CDC - POSSIBILIDADE. - Não há que se falar em julgamento
extra petita
se a lide foi decidida nos limites em que foi proposta, sabido que o julgador pode aplicar o direito ao caso concreto sob fundamentos diversos daqueles apresentados pelas partes, decorrência do princípio "da
mihi factum, dabo tibi ius
" -
O microssistema de proteção consumerista positivou normas de desconsideração da personalidade jurídica, adotando a chamada teoria menor. Segundo precedente do STJ, no contexto de relações de consumo, em atenção ao art. 28, § 5º, do CDC, os credores da pessoa jurídica podem ter acesso ao patrimônio dos sócios - Para fins de aplicação da Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica, basta que o consumidor demonstre o estado de insolvência do fornecedor ou o fato de a personalidade jurídica representar um obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados.
(TJ-MG - AI: 10000212009641001 MG, Relator: Domingos Coelho, Data de Julgamento: 21/02/2022, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/02/2022). (Destaquei).

No caso vertente, a relação de consumo está claramente configurada, uma vez que o Autor/Agravado adquiriu os terrenos da empresa Requerida/Recorrente como consumidor final, conforme os critérios objetivos do artigo 2
o
, do Código de Defesa do Consumidor.

A relação jurídica estabelecida não apenas é de consumo, mas também demonstra que a personalidade jurídica da empresa, ao inviabilizar o ressarcimento do Agravado, constitui óbice à efetividade da tutela jurisdicional, autorizando, portanto, a aplicação do §5
o
do artigo 28 do CDC.

Ademais, restou comprovado nos autos de origem que a empresa Agravante, sob o pretexto de inadimplência inexistente, alienou os terrenos adquiridos pelo Recorrido a terceiros, mesmo após a consolidação do domínio na matrícula dos imóveis em favor do comprador.

Essa conduta reforça o abuso da personalidade jurídica e a utilização de sua estrutura como meio de lesar o consumidor.

O inadimplemento do crédito, aliado à ausência de bens penhoráveis, é questão incontroversa na ação de base, consolidando a necessidade de responsabilização direta dos sócios.

Outrossim, a pretensão de afastar a desconsideração da personalidade jurídica com fundamento na ausência de confusão patrimonial não encontra respaldo na legislação aplicável ao caso, considerando-se a relação de consumo subjacente.

A Teoria Menor não exige tal demonstração, bastando, conforme já salientado, que a personalidade jurídica configure obstáculo ao ressarcimento do consumidor lesado.

Desse modo, considerando os elementos fáticos e jurídicos apresentados, tenho que a decisão recorrida não apenas aplicou corretamente o direito ao caso concreto, como também observou os princípios da efetividade da tutela jurisdicional e da proteção ao consumidor, que são pilares do ordenamento jurídico. Logo, deve o Recurso ser desprovido.

Forte nessas razões,
AFASTO
a prejudicial de cerceamento de defesa e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao
Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela pessoa jurídica
Empreendimentos Nossa Senhora da Guia Ltda.-ME, por Ana Maria de Arruda Paula e Moacir Francisco de Paula
,
mantendo, na íntegra, a decisão que determinou a desconsideração da personalidade jurídica, estendendo os efeitos da obrigação aos bens dos sócios da pessoa jurídica.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2025